Tribunal: TJSP
Processo: 3005523-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários, multa e indenização por litigância de má-fé. Executados beneficiários da justiça gratuita. Omissão. Embargos tidos por protelatórios, com aplicação de multa. – 1. Cumprimento de sentença. Justiça gratuita. Omissão. A impugnação foi acolhida pelo juízo 'a quo', que apontou que, apesar da multa por litigância de má-fé ser exequível independentemente de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários, multa e indenização por litigância de má-fé. Executados beneficiários da justiça gratuita. Omissão. Embargos tidos por protelatórios, com aplicação de multa. – 1. Cumprimento de sentença. Justiça gratuita. Omissão. A impugnação foi acolhida pelo juízo 'a quo', que apontou que, apesar da multa por litigância de má-fé ser exequível independentemente de gratuidade processual concedida, os honorários sucumbenciais não seguem a mesma lógica. Ao acolher a impugnação, o valor exequendo passa a ser aquele apontado pelos executados; não há omissão na decisão agravada. – 2. Multa. Embora não se verifiquem as omissões apontadas pela exequente na decisão agravada, não se entrevê caráter manifestamente protelatório nos embargos de declaração opostos pela autarquia, que é a maior interessada no rápido deslinde da controvérsia. Afasta-se a multa imposta na origem. – Impugnação acolhida. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005523-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados RAMOM MARTINS, MARIA
IZABEL BARROS ACIOLI, WANDA APARECIDA LOCHETI, ODILA
MOREIRA DO COUTO, NILSA APARECIDA BROLLO e CARLOS ROBERTO
TAVELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005523-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.100/20
Agravo no 3005523-44.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: São Paulo Previdência - SPPrev
Agdo: Ramon Martins e outros
Origem: 8a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 0037150-89.2019
Juiz: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários, multa e
indenização
por
litigância
de
má-fé.
Executados
beneficiários da justiça gratuita. Omissão. Embargos tidos
por
protelatórios,
com
aplicação
de multa.
1.
Cumprimento de sentença. Justiça gratuita. Omissão. A
impugnação foi acolhida pelo juízo 'a quo', que apontou que,
apesar da multa por litigância de má-fé ser exequível
independentemente de gratuidade processual concedida, os
honorários sucumbenciais não seguem a mesma lógica. Ao
acolher a impugnação, o valor exequendo passa a ser aquele
apontado pelos executados; não há omissão na decisão
agravada.
2. Multa. Embora não se verifiquem as
omissões apontadas pela exequente na decisão agravada,
não se entrevê caráter manifestamente protelatório nos
embargos de declaração opostos pela autarquia, que é a
maior interessada no rápido deslinde da controvérsia. Afasta-
se a multa imposta na origem.
Impugnação acolhida.
Agravo provido em parte.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 81, integrada pela decisão de fls. 93/94, que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença e condenou a exequente ao pagamento de multa
de 2% do valor cobrado, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. O agravante
alega ser um contrassenso reputar protelatórios os embargos da SPPrev,
uma vez que é ele o credor; a decisão que acolheu a impugnação contém
omissões, uma vez que acolheu a impugnação dos executados que possuem
justiça gratuita, mas não indicou qual valor seria o correto, tampouco se
manifestou acerca do valor cobrado a título de multa por litigância de má-
fé, não acobertada pela gratuidade concedida. Pede a antecipação da tutela
recursal e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005523-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Resposta a fls. 18/22.
É o relatório.
2.
Cuidam os autos de cumprimento de sentença
promovido pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV em face de RAMON
MARTINS E OUTROS, visando o pagamento de honorários, multa e
indenização por litigância de má-fé, fixados no processo no
1027822-60.2015.8.26.0053; apresentou cálculo no valor total de R$-
9.020,75 (R$-597,27 (multa por litigância de má-fé) + R$-5.972,70
(indenização
por
litigância
de
má-fé)
+
R$-2.450,78
(honorários
advocatícios)) (fls. 19/22, 23/32 e 33/37 da origem). Intimados, os
executados ofertaram impugnação, alegando excesso da execução, na
medida em que os honorários advocatícios não poderiam ser cobrados,
considerando a gratuidade de justiça concedida; afirmaram que a litigância
de má-fé não atinge os autores que gozam do benefício da gratuidade e
apontaram como devido o valor de R$-6.569,97 (R$-597,27 (multa por
litigância de má-fé) + R$-5.972,70 (indenização por litigância de má-fé)) (fls.
67/68 da origem).
A impugnação foi acolhida pelo juízo 'a quo',
apontando que apesar da multa por litigância de má-fé ser exequível
independentemente de gratuidade processual concedida, os honorários
sucumbenciais não seguem a mesma lógica; condenou a exequente ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor que sucumbiu (fls.
81 da origem). A SPPREV opôs embargos de declaração, pleiteando o
suprimento de omissão, mediante a indicação do valor que o juiz entendia
ser devido, exigido sobre a execução da multa e da indenização por
litigância de má-fé (fls. 83/84 da origem); os embargos foram rejeitados,
com aplicação de multa de 2% do valor da causa corrigido (fls. 93/94 da
origem); contra a decisão, vem os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005523-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3.
Omissão. A leitura da decisão que acolheu a
impugnação ofertada não deixa dúvida sobre a solução dada pelo juízo 'a
quo'. A impugnação se voltou contra o valor relativo aos honorários
advocatícios, tanto que aponta como correto o valor de R$-6.569,97, que
corresponde à soma da multa e da indenização por litigância de má-fé,
excluído do total executado apenas os R$-2.450,78, relativos aos
honorários (fls. 67/68 da origem). A impugnação foi acolhida pelo juízo 'a
quo', que expressamente apontou que, apesar da multa por litigância de má-
fé ser exequível independentemente de gratuidade processual concedida, os
honorários sucumbenciais não seguem a mesma lógica. Ao acolher a
impugnação, por óbvio, o valor exequendo passa a ser aquele apontado
pelos executados; não há omissão na decisão agravada.
4.
Embargos de declaração. Multa. Não se adentra
no mérito da decisão agravada, que sequer é objeto do recurso. No entanto,
embora não se verifiquem as omissões apontadas pela exequente na
decisão agravada, não se entrevê caráter manifestamente protelatório nos
embargos de declaração opostos pela autarquia, que é a maior interessada
no rápido deslinde da controvérsia. É caso de afastar a multa imposta na
origem.
O vota é pelo provimento parcial do agravo,
apenas para excluir a multa imposta na decisão agravada.
TORRES DE CARVALHO
Relator